Tribunal: STF
Processo: AI 416504
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público. Inativo. Extensão de vantagem: Gratificação por Atividade
de Suporte Administrativo - GASA (LC nº 876/2000, do Estado de São
Paulo). Interpretação de lei local. Agravo regimental não provido.
Aplicação da súmula 280. Não cabe RE que teria por objeto alegação
de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou,
até, inobservância de direito local, seria apenas indireta à
Constituição da República